Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-37.2021.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-37.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE PAULO DA COSTA - CPF: 041.699.181-50 (APELANTE), EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JESSICA BISPO DOS SANTOS - CPF: 010.500.469-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL. O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTAO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 2º. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS – FURTO DE CELULAR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA BANCÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR PELO FATO OCORRIDO – ART. 14, § 3.º, II DO CDC – REPARAÇÃO CIVIL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tendo em vista a confissão do Apelante no sentido de que deixou o seu celular em cima da bancada do caixa eletrônico e dele se afastou para buscar o auxílio de um funcionário do Banco, não há falar em responsabilidade do Apelado pelo dano sofrido, mas sim em uma conduta desidiosa do próprio consumidor com seus pertences pessoais. Logo, não há substrato jurídico para a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE PAULO DA COSTA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Extrapatrimoniais, nº. 1000142-37.2021.8.11.0044, ajuizada na origem em face de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que no dia 23.11.2020, aproximadamente às 12h40min foi até a agencia do banco requerido realizar um TED, de modo que após surgir dúvidas acerca do procedimento, como dados referentes à transferência, tendo ido até o guarda solicitar que chamasse algum atendente, oportunidade em que ao retornar à bancada seu celular não estava mais lá.

Afirma não ter dito nenhum tipo de auxilio da loja recorrida, razão pela qual requereu a condenação em dano morais.

Após analise dos autos, o magistrado de piso julgou ação improcedente, com a seguinte fundamentação:

'Com efeito, denota-se que a responsabilidade objetiva do banco não faz com que toda e qualquer ocorrência dentro do estabelecimento bancário seja de sua responsabilidade, ao passo em que nem todas as ocorrências danosas demonstram uma falha na prestação do serviço.

De mais a mais, apesar de o banco possuir o dever de tutela e de promover condições de segurança aos seus consumidores dentro das agências bancárias, não se pode ignorar que cumpre também aos clientes agirem com sensatez e bom senso para não se colocarem em situações que lhes deixam mais vulneráveis ou a mercê de práticas criminosas.

Postas tais considerações, em observância ao acervo probatório carreado aos autos, o próprio autor afirma na inicial ter deixado seu celular sobre uma bancada que fica no interior do banco, enquanto buscava ajuda com o guarda local.

Sem embargo, conclui-se que o autor claramente agiu sem cautela, sendo o verdadeiro culpado pelo dano que lhe foi imposto.

Em outras palavras, não se verifica ação ou omissão do banco requerido que tenha dado ensejo ao evento danoso, mas sim uma conduta negligente por parte da própria consumidora, a qual detém um estrito nexo de causalidade com o dano que esta veio a sofrer.

Assim sendo, não havendo falha na prestação de serviço por parte do banco requerido, inexiste fundamento jurídico para que se vislumbre a sua responsabilização civil pelos danos discriminados na exordial.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação de indenização por danos morais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de sua cobrança, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça”.

Irresignado, JOSE PAULO DA COSTA apresentou Recurso de Apelação, aduz que; (i) por se tratar de direito supostamente abarcado pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa recorrida é objetiva; (ii) que a empresa recorrida oferece local fechado e vigiado por segurança; (iii) afirmou que as câmeras de segurança estavam com defeito, razão pela qual não captaram a imagem do furtador; (iii) Por fim, requer o reforma da sentença para a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação formulado por JOSE PAULO DA COSTA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A..

Colhe-se dos autos que o autor/apelante estava dentro do banco requerido/apelado e ao tentar utilizar o caixa eletrônico, lhe surgiram duvidas a cerca do procedimento.

Que ao solicitar auxilio, teve o seu celular furtado.

Em razão destes fatos, postula a indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que o caso em tela é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

O autor e o réu enquadram-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (CDC, arts. 2º e 3º).

Assim, a relação jurídica existente não é outra que não a típica relação de consumo.

Dessa forma, é cediço que o microssistema consumerista brasileiro apresenta-se como uma das mais avançadas legislações existentes no mundo, não olvidando a necessidade de prevenção e reparação dos danos causados ao consumidor, mas, pelo contrário, inserindo-a como um de seus direitos básicos:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos".

Ao tratar sobre o direito à indenização regulamentado pelo mencionado dispositivo legal, João Batista de Almeida leciona em sua obra:

"Todo o aparato legal visa a prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, quer estipulando obrigações ao fornecedor, quer responsabilizando-o por danos e defeitos, quer restringindo a autonomia da vontade nos contratos, quer criminalizando condutas, mas tal não impede que tais danos venham a ocorrer. Por isso, é assegurado como direito do consumidor o ressarcimento do prejuízo sofrido, seja patrimonial, moral, individual, coletivo ou difuso, pois, do contrário, não haverá efetividade na tutela (CDC, art. 6º, VI). Ao direito à indenização está diretamente ligado o direito de acesso à Justiça e à Administração, vias nas quais poderá ser pleiteado e obtido o respectivo ressarcimento (inc. VII)" (Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 45-46).

No tocante à reparação de danos, importante saber que para as relações de direito privado o Código Civil adota como regra geral a responsabilidade subjetiva, baseada na busca da culpa, enquanto para as relações consumeristas o legislador optou pela responsabilidade objetiva, ou seja, retirou a necessidade de comprovação de culpa, ante a manifesta vulnerabilidade do consumidor.

Outra não é a determinação constante dos arts. 12 e 14 do diploma de proteção ao consumidor:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O doutrinador antes mencionado, João Batista de Almeida, registra em sua obra que:

"consagrada à responsabilidade objetiva do fornecedor, não se perquire a existência de culpa; sua ocorrência é irrelevante e sua verificação desnecessária, pois não há interferência da responsabilização"(op. cit., p. 61).

Pois bem.

É fato incontroverso que o apelante teve o seu celular furtado nas dependências do banco apelado, conforme inequivocamente demonstrado nos autos.

Friso, que não se olvida que o consumidor deve ter o cuidado e vigilância na guarda dos seus pertencentes.

Contudo, no caso concreto, eventual descuido do autor/apelante com o seu celular, não exime o banco apelado da sua responsabilidade de fornecer segurança aos consumidores que buscam a prestação dos seus serviços.

Assim, no caso em apreço, não há no que se falar em culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito, conforme ventilado pelo apelado.

Dessa forma, há incidência o disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC, uma vez que é responsabilidade do banco apelado fornecer a segurança necessária aos consumidores que procuram suas dependências.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'Apelação – Bem móvel. A vítima de roubo dentro de estabelecimento comercial faz jus ao ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos, sendo certo que a quantificação destes deve pautar-se pela razoabilidade – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários advocatícios. Recurso desprovido, com observação.' (TJ-SP, APL 1023920-72.2017.8.26.0007, 30ª Câmara de Direito Privado, Relator: Lino Machado, julgado em 05/12/2018).

Ainda,

'Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Furto e danos ao patrimônio. Inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC). Responsabilidade objetiva (art. 14,"caput", do CDC). Ausência de caso fortuito ou força maior. Falha na prestação do serviço de segurança da apelante (art. 14, § 1º, inciso II, do CDC). Danos morais presumidos. Precedentes deste E. TJSP. Indenização devida e bem fixada em R$10.000,00. Honorários advocatícios fixados com razoabilidade. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. Sentença mantida. Recurso improvido.' (TJ-SP, APL 1024500-97.2016.8.26.0602, 8ª Câmara de Direito Privado, julgado em 24/01/2019, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho).

Portanto, evidenciado o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do banco apelado, que falhou na prestação dos serviços atinentes à segurança que deveria proporcionar à consumidora/apelante, incide o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC.

No tocante ao dano moral, no caso concreto, restou evidenciado nos autos, porquanto o furto em discussão acarretou à autora sofrimento que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, uma vez que se sentiu extremamente constrangida e humilhada com o evento danoso.

Concernente ao quantum devido pelo dano extrapatrimonial, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicáveis ao caso concreto, fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC partir do presente julgamento (data do acórdão), incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos,
João Paulo da Costa
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais e Extrapatrimoniais
em face do
Banco Bradesco S.A.
tendo em vista o furto do seu celular modelo
SM-A207-M AZUL / Samsung Galaxy 32GB, dual chip.

Alegou que no decorrer da transação bancária que fazia no caixa eletrônico lhe surgiu uma dúvida e, por isso, se afastou do equipamento deixando o celular na bancada para solicitar auxílio a um funcionário da instituição; todavia, ao retornar, já não encontrou mais o seu aparelho telefônico.

Afirmou ter solicitado ao gerente as imagens das câmeras de seguranças, porém, lhe foi comunicado que o CFTV (Circuito Fechado de Televisão) estava em manutenção.

Diante da omissão da instituição bancária quanto ao dever de mostrar as imagens internas de segurança para possibilitar a identificação da pessoa que furtou o aparelho celular dentro da agência, registrou o Boletim de Ocorrências n.º 2020.286083.

Assegurou estar evidenciada a falha na prestação dos serviços e, também, a responsabilidade do Banco pelo dano ocasionado.

Ao final, requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 1.409,90 (um mil quatrocentos e nove e noventa), acrescidos de juros e atualização monetária desde o evento danoso, referente ao dano material; e ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Com o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz conclui não estar demonstrada que a ação ou omissão do banco tenha dado ensejo ao evento danoso, mas sim uma conduta negligente por parte do próprio consumidor, a qual detém um estrito nexo de causalidade com o dano que este veio a sofrer.

Tendo em vista, portanto, a inexistência de falha na prestação de serviço e a carência de fundamento jurídico para que se vislumbre a responsabilização civil do Banco pelos danos discriminados na Inicial, julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.º do CPC.

Nas razões do Apelo,
João Paulo da Costa
alega que a responsabilidade do
Banco Bradesco S.A.
tem amparo legal no artigo 14, § 3.º I, do CPC e artigo 186 do Código Civil.

Afirma que a empresa que fornece bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

Requer, portanto, a reforma integral da sentença para acolher os pedidos indenizatórios tal como postulados na Exordial.

Na sessão anterior (17/11/2021) o eminente Relator proferiu voto oral em que deu provimento ao Apelo, para reformar a sentença e condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização por dano material e dano moral, esta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pedi vista dos autos para melhor estudo sobre o caso concreto.

Cumpre-se assinalar, de proêmio, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor surge do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, e esta sedimentada pelo Verbete Sumular 297 do STJ.

Com efeito, à luz de que dispõe o artigo 14,
caput,
da Lei consumerista, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto,
consoante previsão contido no § 3.º, inciso II, do art. 14 da mesma norma jurídica, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

As hipóteses de inexistência de defeito na prestação do serviço, portanto, se revelam pela culpa exclusiva do consumidor ou fato de responsabilidade exclusiva de terceiros, fatos estes capazes de afastar o nexo de causalidade que, ressalto, é o elo responsável pela caracterização do dever de indenizar.

In casu
, conforme relatado, há na própria Exordial a
confissão do Recorrente
no sentido de que deixou o seu celular em cima da bancada do caixa eletrônico e dele se afastou para buscar auxílio de um funcionário do Banco:

O promovente por ser correntista da instituição financeira ora promovida, na data de 23.11.2020 próximo as 12h40min, foi até a agência da supramencionada instituição objetivando realizar uma TED ao Banco do Brasil.

No decorrer, da transação começou a surgir dúvidas acerca do procedimento, como os dados referente a transferência (nº de conta, CPF, Banco), estavam todos no celular modelo (SM-A207-M AZUL / Samsung Galaxy 32GB, dual chip)
o mesmo estava na bancada do terminal elétrico.

Ao surgir, as dúvidas o promovente foi até o guarda solicitar que chamasse algum atendente ou lhe auxiliar
, e ao retornar, para sua surpresa questão de segundos o celular já não estava mais na bancada.
(destaquei)

Observa-se, ainda, que perante a autoridade policial o consumidor reiterou o fato de que
ele deixou
o seu celular na bancada do caixa eletrônico (Boletim de Ocorrência – ID. 105721874):

Narrativa

Compareceu nesta Delegacia o Comunicante supra qualificado narrando que
estava utilizando o caixa eletrônico do Banco Bradesco e

deixou seu aparelho celular Samsung A20 do lado
, e quando foi pegar para ir embora não encontrou, o comunicante tentou ligar em seu celular, que chamou por 3 vezes e depois estava desligado.
(destaquei)

Data
venia
, a pretensão inicial não encontra amparo legal, pois, diante dos fatos apresentados

pelo

Apelante

é

possível

visualizar

que

nenhum

ato

ilícito

foi

praticado

pelo Banco Recorrido.

Com efeito, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por furto ocorrido em seu interior, quando a conduta desidiosa do consumidor atrai a atenção de meliantes.

Ademais, não se pode olvidar que uma agência bancária é local de fluxo intenso de pessoas, de modo que se caracteriza como dever do consumidor a guarda e vigilância de seus pertences.

Sob esse enfoque, observa-se que em nenhum momento o Apelante comprovou que o Apelado assumiu o dever de guarda e vigilância sobre os objetos pessoais dos consumidores clientes.

Importante repetir, por outro lado, que na peça vestibular está
confessado
pelo Recorrente que o celular foi por ele deixado no balcão do caixa eletrônico quando se afastou desse local para falar com um atendente da agência bancária.

Dessume-se, pois, que o Apelante não

comprovou

a

prática

de

qualquer

ato

ilícito do Apelado que

ensejasse

a

reparação

de

eventuais danos

materiais

ou

morais,

ônus

que

lhe cabia, nos termos do art. 333, I, do Código

de Processo Civil.

O que se tem de forma cristalina, na verdade, é a excludente de responsabilidade civil em razão da culpa exclusiva do Apelante pelo fato narrado (art. 14, § 3.º, II, do CDC).

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Furto de aparelho celular dentro da agência bancária. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO: O art. 14, § 1º do CDC se refere às hipóteses de defeito da prestação dos serviços intrínsecos à atividade desenvolvida pelo fornecedor. Não compete ao réu, instituição financeira, o dever de guarda e vigilância dos objetos pessoais que os consumidores levam para as dependências da agência bancária. O próprio apelado afirma que deixou seu aparelho celular em cima da mesa e se distanciou. Trata-se de caso fortuito externo, que exclui a responsabilidade civil do réu, uma vez que a culpa é exclusiva do autor - art. 14, § 3º, II do CDC. Não há que se falar em falha na segurança porque o evento decorreu de descuido do autor e da ação criminosa de terceiro. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP. Apelação 1005341-70.2020.8.26.0266. Relator Israel Góes dos Anjos. Julgado em 09/08/2021. Publicado em 09/08/2021).

Mesmo que assim não fosse, vale registrar por oportuno, não há qualquer comprovação quanto ao dano material defendido pelo Apelante, pois na nota fiscal apresentada no ID. 105721873 consta que o celular
Samsung Galaxy A-20S Dual Chip

SM-A207MZBRZTO Azul Quadriband
foi adquirido por
Wilma Maria Peruchini
, pessoal estranha à lide.

Feitas essas considerações,
peço vênia ao E. Relator para divergiu do seu entendimento e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC) para 12% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita concedido ao Autor/Apelante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos,
João Paulo da Costa
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais e Extrapatrimoniais
em face do
Banco Bradesco S.A.
tendo em vista o furto do seu celular modelo
SM-A207-M AZUL / Samsung Galaxy 32GB, dual chip.

Alegou que no decorrer da transação bancária que fazia no caixa eletrônico lhe surgiu uma dúvida e, por isso, se afastou do equipamento deixando o celular na bancada para solicitar auxílio a um funcionário da instituição; todavia, ao retornar, já não encontrou mais o seu aparelho telefônico.

Afirmou ter solicitado ao gerente as imagens das câmeras de seguranças, porém, lhe foi comunicado que o CFTV (Circuito Fechado de Televisão) estava em manutenção.

Diante da omissão da instituição bancária quanto ao dever de mostrar as imagens internas de segurança para possibilitar a identificação da pessoa que furtou o aparelho celular dentro da agência, registrou o Boletim de Ocorrências n.º 2020.286083.

Assegurou estar evidenciada a falha na prestação dos serviços e, também, a responsabilidade do Banco pelo dano ocasionado.

Ao final, requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 1.409,90 (um mil quatrocentos e nove e noventa), acrescidos de juros e atualização monetária desde o evento danoso, referente ao dano material; e ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Com o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz conclui não estar demonstrada que a ação ou omissão do banco tenha dado ensejo ao evento danoso, mas sim uma conduta negligente por parte do próprio consumidor, a qual detém um estrito nexo de causalidade com o dano que este veio a sofrer.

Tendo em vista, portanto, a inexistência de falha na prestação de serviço e a carência de fundamento jurídico para que se vislumbre a responsabilização civil do Banco pelos danos discriminados na Inicial, julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.º do CPC.

Nas razões do Apelo,
João Paulo da Costa
alega que a responsabilidade do
Banco Bradesco S.A.
tem amparo legal no artigo 14, § 3.º I, do CPC e artigo 186 do Código Civil.

Afirma que a empresa que fornece bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

Requer, portanto, a reforma integral da sentença para acolher os pedidos indenizatórios tal como postulados na Exordial.

Na sessão anterior (17/11/2021) o eminente Relator proferiu voto oral em que deu provimento ao Apelo, para reformar a sentença e condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização por dano material e dano moral, esta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pedi vista dos autos para melhor estudo sobre o caso concreto.

Cumpre-se assinalar, de proêmio, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor surge do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, e esta sedimentada pelo Verbete Sumular 297 do STJ.

Com efeito, à luz de que dispõe o artigo 14,
caput,
da Lei consumerista, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto,
consoante previsão contido no § 3.º, inciso II, do art. 14 da mesma norma jurídica, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

As hipóteses de inexistência de defeito na prestação do serviço, portanto, se revelam pela culpa exclusiva do consumidor ou fato de responsabilidade exclusiva de terceiros, fatos estes capazes de afastar o nexo de causalidade que, ressalto, é o elo responsável pela caracterização do dever de indenizar.

In casu
, conforme relatado, há na própria Exordial a
confissão do Recorrente
no sentido de que deixou o seu celular em cima da bancada do caixa eletrônico e dele se afastou para buscar auxílio de um funcionário do Banco:

O promovente por ser correntista da instituição financeira ora promovida, na data de 23.11.2020 próximo as 12h40min, foi até a agência da supramencionada instituição objetivando realizar uma TED ao Banco do Brasil.

No decorrer, da transação começou a surgir dúvidas acerca do procedimento, como os dados referente a transferência (nº de conta, CPF, Banco), estavam todos no celular modelo (SM-A207-M AZUL / Samsung Galaxy 32GB, dual chip)
o mesmo estava na bancada do terminal elétrico.

Ao surgir, as dúvidas o promovente foi até o guarda solicitar que chamasse algum atendente ou lhe auxiliar
, e ao retornar, para sua surpresa questão de segundos o celular já não estava mais na bancada.
(destaquei)

Observa-se, ainda, que perante a autoridade policial o consumidor reiterou o fato de que
ele deixou
o seu celular na bancada do caixa eletrônico (Boletim de Ocorrência – ID. 105721874):

Narrativa

Compareceu nesta Delegacia o Comunicante supra qualificado narrando que
estava utilizando o caixa eletrônico do Banco Bradesco e

deixou seu aparelho celular Samsung A20 do lado
, e quando foi pegar para ir embora não encontrou, o comunicante tentou ligar em seu celular, que chamou por 3 vezes e depois estava desligado.
(destaquei)

Data
venia
, a pretensão inicial não encontra amparo legal, pois, diante dos fatos apresentados

pelo

Apelante

é

possível

visualizar

que

nenhum

ato

ilícito

foi

praticado

pelo Banco Recorrido.

Com efeito, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por furto ocorrido em seu interior, quando a conduta desidiosa do consumidor atrai a atenção de meliantes.

Ademais, não se pode olvidar que uma agência bancária é local de fluxo intenso de pessoas, de modo que se caracteriza como dever do consumidor a guarda e vigilância de seus pertences.

Sob esse enfoque, observa-se que em nenhum momento o Apelante comprovou que o Apelado assumiu o dever de guarda e vigilância sobre os objetos pessoais dos consumidores clientes.

Importante repetir, por outro lado, que na peça vestibular está
confessado
pelo Recorrente que o celular foi por ele deixado no balcão do caixa eletrônico quando se afastou desse local para falar com um atendente da agência bancária.

Dessume-se, pois, que o Apelante não

comprovou

a

prática

de

qualquer

ato

ilícito do Apelado que

ensejasse

a

reparação

de

eventuais danos

materiais

ou

morais,

ônus

que

lhe cabia, nos termos do art. 333, I, do Código

de Processo Civil.

O que se tem de forma cristalina, na verdade, é a excludente de responsabilidade civil em razão da culpa exclusiva do Apelante pelo fato narrado (art. 14, § 3.º, II, do CDC).

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Furto de aparelho celular dentro da agência bancária. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO: O art. 14, § 1º do CDC se refere às hipóteses de defeito da prestação dos serviços intrínsecos à atividade desenvolvida pelo fornecedor. Não compete ao réu, instituição financeira, o dever de guarda e vigilância dos objetos pessoais que os consumidores levam para as dependências da agência bancária. O próprio apelado afirma que deixou seu aparelho celular em cima da mesa e se distanciou. Trata-se de caso fortuito externo, que exclui a responsabilidade civil do réu, uma vez que a culpa é exclusiva do autor - art. 14, § 3º, II do CDC. Não há que se falar em falha na segurança porque o evento decorreu de descuido do autor e da ação criminosa de terceiro. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP. Apelação 1005341-70.2020.8.26.0266. Relator Israel Góes dos Anjos. Julgado em 09/08/2021. Publicado em 09/08/2021).

Mesmo que assim não fosse, vale registrar por oportuno, não há qualquer comprovação quanto ao dano material defendido pelo Apelante, pois na nota fiscal apresentada no ID. 105721873 consta que o celular
Samsung Galaxy A-20S Dual Chip

SM-A207MZBRZTO Azul Quadriband
foi adquirido por
Wilma Maria Peruchini
, pessoal estranha à lide.

Feitas essas considerações,
peço vênia ao E. Relator para divergiu do seu entendimento e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC) para 12% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita concedido ao Autor/Apelante.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2021:

À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021